Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011839-61.2019.8.11.0000
RECORRENTE: TAUÁ BIODIESEL LTDA.
RECORRIDO: DAMACENO BUSS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TAUÁ BIODIESEL LTDA. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 50756969):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE AFASTOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE SE PROCESSA A FALÊNCIA OU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA QUE ENVOLVE INTERESSES E BENS DA EMPRESA FALIDA OU RECUPERANDA – VIS ATTRACTIVA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZO UNIVERSAL – ART. 76 DA LEI No 11.101/2005 - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Em se tratando de falência, os dispositivos da Lei no. 11.101/2005 prevalecem sobre o art. 47, do CPC, em virtude da força atrativa que exerce em relação a quaisquer discussões erigidas no âmbito das disputas satélites que se relacionem ao procedimento falimentar, que torna indivisível o Juízo da Falência.
Assim, os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência, o qual, por definição, é um foro de atração, para o qual converge a discussão de todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica.
A unidade e consequente indivisibilidade do juízo falimentar evita a dispersão das ações, reclamações e medidas que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, o qual fica submetido a critério uniforme do juiz que superintende a execução coletiva e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou a ela relacionados.
Desta feita, inobstante os bens imóveis se encontrem na comarca de Paranatinga/MT, a competência para processar e julgar a demanda anulatória recai sobre o Juízo universal da falência da 3a Vara Cível na Comarca de Barueri/SP, prolator da decisão homologatória que o Agravado pretende anular.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 51973483) foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (Id. 71459960):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO NULIDADE C/C REIVINDICATÓRIA – FORO ONDE TRAMITOU O PROCESSO DE FALÊNCIA – AÇÃO DIRIGIDA CONTRA O ADQUIRENTE DO BEM E NÃO CONTRA A MASSA – AUSÊNCIA DA ‘VIS ATRACTIVA’ – FORO REI SITAE – PREVALÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 47, § 2o, DO CPC – CONTRADIÇÃO EXISTENTE NO ACÓRDÃO – INCIDENCIA DO ART. 1.022, INCISO I, DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
(1) – Encontrando contradição no acórdão, presentes estão os requisitos do art. 1022, inciso I, do CPC e, por conseqüência, os embargos de declaração devem ser conhecidos e providos inclusive com efeitos modificativos.
(2) – Se o bem objeto da demanda não mais pertence à massa falida e sendo adquirido por terceiros, reside contradição quando, em sentido diverso, anota a competência do Juízo Universal.
(3) – A ‘vis atractiva’ prevista na Lei 11.101/2005 (Juízo Falimentar), não é absoluto e comporta exceções para que a ação real imobiliária, que detém regra absoluta, (art. 47, § 2a, do CPC), deve ser processada e julgada no foro da situação. (‘foro rei sitae’).”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75741236), a Recorrente sustenta violação aos artigos 327, §1o, incisos II e III e 485, inc. V e 903, inc. III, § 4o do CPC, bem como ao artigo 76 da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que “a pretensão do recorrido tem como consequência a anulação dos atos praticados em Leilão Judicial, que garantiu propriedade ao recorrente por meio de arrematação aperfeiçoada, portanto configurando ato jurídico perfeito realizado pelo juízo da comarca de Barueri-SP”.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo que:
“(...) foi demonstrada a probabilidade do direito (descumprimento de normas federais) e, ainda, do perigo decorrente da continuidade do processamento da demanda em juízo incompetente.
(...) eventual continuidade do processamento em juízo incompetente, trará consequências perigosas, pois eventual decisão do juízo de Paranatinga-MT pode ir contra decisão proferida no juízo de Barueri-MT.”
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 75826488 e 75946457.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que a continuidade do feito “trará consequências perigosas”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça